Tribunal: TJES
Processo: 0040271-59.2014.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0040271-59.2014.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NORMA LUCIA FERNANDES SANTOS

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – FINALIDADE – PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2.
A
eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por NORMA LÚCIA FERNANDES SANTOS contra o v. acórdão id 5454952, que negou provimento ao recurso de apelação por si interposto em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, ora Embargada.

A Embargante sustenta, em suas razões recursais id 5648126, que o v. acórdão incorreu em vício de omissão.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de Setembro de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0040271-59.2014.8.08.0035

EMBARGANTE: NORMA LÚCIA FERNANDES SANTOS

EMBARGADA: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Muito embora, em tese, pudessem ser dados aos embargos de declaração efeitos infringentes, deixei de determinar a audiência da parte contrária porque, ao efetuar a análise de admissibilidade deste recurso (de embargos declaratórios), observei, desde logo, que os fundamentos neles (embargos declaratórios) deduzidos, não ensejariam, em tese, modificação da decisão embargada.

Sabe-se que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça, ou injustiça, do
decisum
, uma vez que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

As questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas; todavia, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida contrariamente aos interesses da Embargante, o que, de maneira alguma, representa vício sanável pela via processualmente estreita dos aclaratórios.

A Embargante alega, em suas razões recursais, que o v. acórdão embargado incorreu em vício de omissão pois “
inexiste fundamento para externar o porquê é evidente a razão pela qual a apólice se refere à invalidez total, carecendo de fundamentação
”, bem como quanto à “
análise da cláusula contratual, que não escalona a indenização securitária
”.

No caso, a Embargante, a pretexto de vício de omissão, objetiva, em verdade, o reexame das questões fáticas e jurídicas já apreciadas por este órgão julgador, o que não se compatibiliza com o art. 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil.

Este órgão julgador, por ocasião do exame da questão controvertida, firmou a premissa de que “
a indenização securitária prevista na apólice em 200% (duzentos por cento) do capital segurado, para a hipótese de ‘Invalidez Permanente por Acidente’, evidentemente, refere-se àquela invalidez total, e não parcial, circunstância que atrai a incidência da tabela de cálculo fixada pela SUSEP
”, razão pela qual inexiste a alegada omissão.

Veja-se:

“Com efeito, o perito nomeado pelo Juízo entendeu que o pagamento de indenização administrativa realizada pela Apelada respeitou os parâmetros declinados pela SUSEP para fins de escalonamento da indenização decorrente de invalidez parcial.

(...)

A Apelante aduz, no entanto, que a apólice nº 854.544 não indica o escalonamento da indenização, diferente do que restou consignado na apólice nº 2578.

Contudo, a indenização securitária prevista na apólice em 200% (duzentos por cento) do capital segurado, para a hipótese de “Invalidez Permanente por Acidente”, evidentemente, refere-se àquela invalidez total, e não parcial, circunstância que atrai a incidência da tabela de cálculo fixada pela SUSEP.

Tendo havido redução funcional parcial (em 50%) do tornozelo direito da Apelante, que não enseja óbice à realização das demais atividades do cotidiano, reputo irretocável a conclusão pericial acolhida pelo Juízo a quo no sentido da correção do pagamento realizado na esfera administrativa, razão pela qual a r. sentença deve ser confirmada.”

Insta salientar que a eventual discordância da parte com o julgado não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade ensejadoras de embargos de declaração, mas, sim, mera irresignação com a decisão impugnada.

Nesses termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19/09/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.